Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-08.2021.8.11.0107
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para reduzir os honorários advocatícios de 10% para 8% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, § 3o, inciso II, do CPC, considerando que a extinção da execução fiscal ocorreu em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8o, do CPC, considerando o entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ e as peculiaridades do caso concreto.
III. Razões de Decidir
3. O art. 85, § 3o, do CPC, determina que, quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido for elevado, os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais previstos, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa, salvo nas hipóteses restritas do § 8o, que prevê situações de valor inestimável, irrisório ou muito baixo.
4. O STJ, no julgamento do Tema 1.076, firmou o entendimento de que a fixação de honorários por equidade é inadmissível em causas de valor elevado, sendo obrigatório o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC.
5. O valor da causa nos autos, fixado em R$ 489.701,59, enquadra-se no inciso II do § 3o do art. 85 do CPC, tendo sido fixado na decisão monocrática em 8%, percentual adequado ao caso concreto e proporcional ao trabalho desempenhado.
6. A alegação de aplicação do Tema 1255 do STF, que trata da possibilidade de fixação de honorários por equidade em casos de valores exorbitantes, não se aplica ao caso em tela, pois o valor da causa não é exorbitante e os honorários fixados não se mostram desproporcionais.
7. O reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo não afasta a aplicação do Tema 1.076 do STJ, devendo prevalecer o escalonamento legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é vedada quando o valor da causa ou o proveito econômico é elevado, devendo ser aplicados os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, conforme entendimento do Tema 1.076 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 3o e 8o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, j. 10/12/2019.
TJMT, N.U 0002197-41.2016.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30/07/2024, DJE 07/08/2024.
TJMT, N.U 1018218-84.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11/03/2024, DJE 20/03/2024

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000099-08.2021.8.11.0107
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ODENIR MARTINS DOS REIS - CPF: 282.558.019-87 (AGRAVADO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para reduzir os honorários advocatícios de 10% para 8% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, § 3o, inciso II, do CPC, considerando que a extinção da execução fiscal ocorreu em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8o, do CPC, considerando o entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ e as peculiaridades do caso concreto.

III. Razões de Decidir

3.

O art. 85, § 3o, do CPC, determina que, quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido for elevado, os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais previstos, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa, salvo nas hipóteses restritas do § 8o, que prevê situações de valor inestimável, irrisório ou muito baixo.

4.

O STJ, no julgamento do Tema 1.076, firmou o entendimento de que a fixação de honorários por equidade é inadmissível em causas de valor elevado, sendo obrigatório o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC.

5.

O valor da causa nos autos, fixado em R$ 489.701,59, enquadra-se no inciso II do § 3o do art. 85 do CPC, tendo sido fixado na decisão monocrática em 8%, percentual adequado ao caso concreto e proporcional ao trabalho desempenhado.

6.

A alegação de aplicação do Tema 1255 do STF, que trata da possibilidade de fixação de honorários por equidade em casos de valores exorbitantes, não se aplica ao caso em tela, pois o valor da causa não é exorbitante e os honorários fixados não se mostram desproporcionais.

7.

O reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo não afasta a aplicação do Tema 1.076 do STJ, devendo prevalecer o escalonamento legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários advocatícios por equidade é vedada quando o valor da causa ou o proveito econômico é elevado, devendo ser aplicados os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, conforme entendimento do Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, j. 10/12/2019.

TJMT, N.U 0002197-41.2016.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30/07/2024, DJE 07/08/2024.

TJMT, N.U 1018218-84.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11/03/2024, DJE 20/03/2024

Relatório

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravante, para fixar honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa.

O agravante alega que em se tratando de condenação de ente público, é necessário tratamento diferenciado em relação aos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados por equidade.

Requer o provimento do recurso, para fixar os honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Contrarrazões do Agravado no Id257290199, defendendo o trânsito em julgado da parte da decisão que não foi objeto do Agravo Interno; pugnando o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa.Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Preliminar

Violação ao princípio da Dialeticidade

Neste Agravo Interno, o agravante repete os argumentos das razões do recurso de apelação em relação à fixação dos honorários advocatícios, objetivando que sejam fixados por equidade, tal qual foi pleiteado no seu apelo.

Contudo, também argumenta que embora o STJ, no REsp repetitivo no 1.850.512/SP (Tema 1.076), tenha vedado a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, nas demandas em que o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, tal entendimento vem sendo sopesado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, a exemplo da ACO 2.988/DF (acórdão publicado em 11/03/2022) que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade na hipótese de a condenação se mostrar desproporcional e injusta, como no caso dos autos; cita inúmeros julgados para defender a fixação por apreciação equitativa; cita o Tema 1255 do STF.

Portanto, desincumbiu-se do ônus de impugnar os fundamentos da decisão agravada, que aplicou o Tema 1076 do STJ.

Diante disso, rejeito a preliminar.

VOTO

MÉRITO

O Agravante interpôs Recurso de Apelação contra a sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000099-08.2021.8.11.0107, a qual acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição intercorrente do processo administrativo n.o 310358/2016, e julgou extinta a execução fiscal, arbitrando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso de Apelação, reformando em parte a sentença recorrida, para determinar a redução dos honorários fixados na sentença, fixando-os em 8% sobre o valor da causa, conforme inciso II do art. 85 do CPC.

A decisão monocrática, em relação à matéria que é objeto deste Agravo Interno (fixação dos honorários) assim consignou:

“No tocante aos honorários advocatícios, para sua fixação deve ser observado o art. 85, § 3o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos.

A tese recursal de que devem os honorários serem fixados mediante apreciação equitativa não se sustenta, diante do fato de que o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade implicou na extinção da ação executiva e o valor da causa é elevado (R$ 489.701,59), incidindo o Tema 1076 do STJ:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Entretanto, observa-se que na sentença a fixação dos honorários foi no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado, ou seja, foi aplicado o inciso I do art. 85 do CPC.

Contudo, o valor atribuído à causa na inicial, de R$489.701,59, é superior a 200 salários mínimos, enquadrando-se no inciso II (mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos).

Desta forma, os honorários devem ser fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o art. 85, II, do CPC, devendo ser alterada a sentença neste ponto.”

Ressalta-se que não se trata de execução fiscal de crédito tributário, a extinção da execução não se deu com fulcro na Lei de Execução Fiscal, mas sim pelo reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

Em que pesem os argumentos do Agravante, para não aplicação do Tema 1076 do STJ, o posicionamento deste tribunal é pela aplicação de referido tema, quanto se trata de extinção da execução.

Confira-se:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CONFIGURADA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85, §5.o, DO CPC – ESCALONAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como cediço, prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, STJ).

2. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.o do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.o 1076).

3. Conforme preceitua o art. 85, §5.o do Código de Processo Civil, tratando-se de valores superiores a 200 (duzentos) salários-mínimos, deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0002197-41.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – MULTA AMBIENTAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PROMOVER A EXECUÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – TERMO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE COM BASE EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ (RESP 1.115.078/RS) – ARBITAMENTO DOS HONORÁRIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – TEMA 1.076 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Segundo acórdão proferido pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo n. RESP 1.115.078/RS, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito e este se formaliza com o trânsito em julgado do procedimento administrativo de aplicação da sanção pecuniária, tendo o administrado apresentado defesa ou não

2 - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

(N.U 1018218-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Com relação à alegação de que a discussão é objeto do Tema 1255 do STF, ressalta-se que o objeto de referido tema é a “
Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”

No caso em tela, embora o valor da causa seja elevado (R$489.701,59), não se enquadra como exorbitante e os honorários fixados, de 8%, equivalem a R$39.176,12, não se mostrando desarrazoados como alega o agravante.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025